Tribunal: CARF
Processo: 10830.904009/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10830.904009/2010­52
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.616 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ DIPJ
Recorrente
ASSIS PARTICIPACOES S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO­CALENDÁRIO 2006
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO PAGO A MAIOR
Não comprovada a existência de crédito, a favor do contribuinte, é de negar­
se a compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 02­
54.176, da 4a Turma da DRJ/BHE, que considerou procedente, em parte, a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o PER/DCOMP n°

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.904009/2010-52
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
17686.88472.200307.1.7.02­0016, posto que: o valor original do saldo negativo informado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito era de: R$ 4.899,12 , enquanto que o valor na
DIPJ era de R$ 18.772,58.
Este PER/DCOMP é retificador do de n° 00905.91469.280207.1.3.02­2310,
como consta indicado na DCOMP retificadora (fl 42).
Segundo a ora recorrente, em sua manifestação de inconformidade:
Parte do crédito, R$ 4.899,12 (quatro mil oitocentos e noventa e nove reais e
doze centavos), foi utilizada para compensar débitos relativos aos meses de fevereiro
e março de 2007, conforme se verifica nas Declarações de Compensação
PER/DCOMP
n,
32598.06044.200307.1.3.02­4440
(IRPJ
­
retificada)
e
17686.88472.200307.1.7.02­0016 (IRPJ retificadora);
O somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ foi de R$
40.225,45 e o IRPJ devido de R$ 21.452.87. O valor do saldo negativo disponível é igual a
zero.
A ora recorrente, argumentou, sem sua manifestação de inconformidade:
No regular exercício de suas atividades, a Impugnante apurou, no ano
calendário de 2006, Imposto de Renda — IRPJ a pagar no montante de R$
21.452,87 (vinte e um mil, quatrocentos e cinqüenta e dois reais e oitenta e sete
centavos), conforme se observa do item 01 da ficha 12A da página 11 da DIPJ 2007.
No mesmo período, foram apuradas deduções relativas ao Imposto de Renda
Retido na Fonte e ao Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa,
respectivamente nos valores de R$ 33.702,83 (trinta e três mil setecentos e dois reais
e oitenta e três centavos) e R$ 6.522,62 (seis mil quinhentos e vinte e dois reais e
sessenta e dois centavos), conforme verificado nos itens 12 e 16 das referidas ficha e
página da DIPJ de 2007.[...]
Analisando­se os documentos citados na presente manifestação, percebemos
que houve apenas um equívoco na análise das informações que foram prestadas nas
PER/DCOMPs, pois, ainda que o seu valor esteja desmembrado em cada uma delas,
diferentemente do que consta na DIPJ 2007, o saldo negativo de IR a ser
restituído/compensado permanece os mesmos R$ 18.772,58.[...]
Em seu voto, a DRJ decidiu que a manifestante afirmou ter se equivocado no
preenchimento das DCOMP e que seu crédito, saldo negativo do ano­calendário de 2006,
decorreria, em verdade, da dedução do: IRRF no valor de R$ 33.702,83 e antecipações do
IRPJ, recolhidas por estimativa, no valor de R$ 6.522,62, sendo estes os valores declarados na
DIPJ correspondente.
Ocorre que, de acordo com as informações prestadas em DIRF, pelas fontes
pagadoras, conforme fls. 189 a 193, somente é possível confirmar retenções na fonte no
montante de R$ 19.260,49.
Quanto às estimativas, estas foram confirmadas pela DRJ. Assim, o saldo
negativo confirmado é composto da seguinte forma (fl 204):
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.904009/2010­52
Acórdão n.o 1001­001.616
S1­C0T1
Fl. 3

3

Assim, resume­se a lide à glosa da diferença entre o IRRF deduzido na DIPJ
(R$33.702,83) e o identificado pela DRJ (R$19.260,49).
Cientificada em 07/08/2014 (fl 214), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 27/08/2014 (fl 218).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, e
que apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72,
portanto dele eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente reitera os argumentos apresentados em sua
manifestação de inconformidade e acrescenta:
Por outro lado, caso superadas as argumentações supra, alternativamente a
Recorrente pugna pela retificação de ofício da PER/DCOMP n°
32598.06044.200307.1.3.02­4430 (IRPJ ­ retificada) e 17686.88472.200307.1.7.02­
0016 (IRPJ ­ retificadora), as quais demonstram o direito creditório de R$ 4.899,12,
direito este já reconhecido pela decisão atacada, de modo que sejam incluídos em
tais PER/DCOMPs o direito creditório de R$ 13.873,46, direito este que é objeto de
outras 8 PER/DCOMPs, conforme exposto.
A retificação de ofício pela autoridade competente encontra previsão legal no
artigo 147, § 2° do Código Tributário Nacional ­ CTN.
Nesse sentido, na medida em que a decisão combatida sequer analisou o
direito creditório no montante de R$ 13.873,46, o qual decorre de 8 PER/DCOMPs
que sequer foram analisadas, mostra­se de bom tom que seja determinada a
retificação de ofício das PER/DCOMPs atinentes ao direito creditório de R$
4.899,12, de modo que o crédito de R$ 13.873,46 seja incluído nas PER/COMPs que
originariamente apontavam o crédito de R$ 4.899,12.
A Recorrente, na qualidade de contribuinte, não pode ser penalizada e ter seu
direito creditório legalmente previsto tolhido por decisões formalistas que, sem
enfrentar os fundamentos de reforma, negam direitos por mera recusa em analisar a
situação no aspecto macro.
Portanto, sob qualquer ângulo que se analise a questão, revela­se imperiosa a
reforma da decisão atacada, de modo que deve ser reconhecido integralmente o
direito creditório da Recorrente na medida em que não foram analisadas as
PER/DCOMPs que perfazem o crédito de R$ 13.873,46.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Alternativamente, deverá este D. CARF determinar a retificação de ofício das
PER/DCOMPs que perfazem o crédito de R$ 4.899,12 para que nelas seja incluído o
direito crédito de R$ 13.873,46 e, por consequência, seja reconhecido o direito da
Recorrente em sua totalidade nos moldes inicialmente pleiteados.
Culmina, pedindo:
Portanto, requer a Recorrente a reforma parcial do v. acórdão para que sejam
analisadas
as
PER/DCOMPs
n°s
05656.48319,200307.1.3.02­8200,
34105.90878.240407.1.3.02­1478,
33816.02775.240507.1.3.02­1899,
01940.75746.230607.1.3.02­6092,
30988.65039.300707.1.3.02­8002,
11181.03985.310807.1.3.02­4940, 02400.41949.260907.1.3.02­6286e
34328.81870.151007.1.3.02­7491, as quais perfazem crédito no montante de RJ
13.873,46, reconhecendo­se integralmente o direito creditório inicialmente
pleiteado.
Alternativamente, caso assim não se entenda, requer a Recorrente seja
determinada a retificação de ofício da PER/DCOMP n" 17686.88472.200307.1.7.02­
0016 (IRPJ ­ retificadora) para que seja acrescido o montante de R$ 13.873.12 da
32598.06044.200307.1.3.02­4430 (IRPJ ­ retificada), de forma a ser reconhecido
integralmente o direito creditório inicialmente pleiteado, por ser medida que se
impõe. Tornando­se uma única PER/DCOMP referente ao saldo credor do exercício
de 2006, conforme DIPJ 2007 (ficha 12A, linha 18), no montante de R$ 18.772,58.
Protesta­se provar o alegado por todos os meios de prova em Direito
admitidos, especialmente pela juntada de prova documental e pela sustentação oral
na ocasião da realização do julgamento do presente recurso, devendo a Recorrente
ser devidamente intimada para tanto.
Por fim, requer que todas as intimações do presente processo sejam feitas em
nome da própria Recorrente, ASSIS PARTICIPAÇÕES SA, com endereço na Rua
Maricá, 149, Bairro Alphaville, Município de Campinas, CEP 13098338.
Quanto aos pedidos da recorrente para que sejam analisadas outras
PER/DCOMP, não cabe a este CARF efetuar esta análise que será (ou foi) examinada pela
DRF que expedirá (se ainda não tiver expedido) os correspondentes despachos decisórios,
limitando­se a lide ao pedido epigrafado no início do relatório.
Quanto ao protesto pela produção de provas, embora o artigo 16, parágrafo
4°, do Decreto 70.235/72, disponha que:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento
processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Este CARF tem se notabilizado por aceitar as provas apresentadas em
qualquer momento processual em respeito ao princípio da verdade material.
Inicialmente, destaco que o valor do saldo negativo do IRPJ, utilizado, na
DCOMP retificadora n° 17686.88472.200307.1.7.02.0016, para compensar estimativas, foi de
R$3.306,70 (fl 42). Nesta, foi indicado um saldo negativo, relativo ao ano­calendário de 2006,
no valor de R$4.899,12.
Foram indicadas compensações de estimativas, do ano­calendário de 2007,
com o saldo negativo apurado no ano­calendário de 2006.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.904009/2010­52
Acórdão n.o 1001­001.616
S1­C0T1
Fl. 4

5
De acordo com a IN RFB 900/2008 (em vigor, na época), a retificação da
PER/DCOMP se dá mediante a apresentação de uma nova, tal como procedido pela recorrente
e substitui integralmente a anteriormente entregue.
Da parte da DRJ, o que restou da lide foi a não confirmação de parte dos
valores declarados como retidos na fonte, conforme explicitado no relatório, para compor o
saldo negativo de 2006, o que me parece ser o cerne da questão. No entanto, a recorrente não
trouxe aos autos outras provas que comprovassem o seu direito.
Ao contrário, requer que a DCOMP seja retificada de ofício para incluir
valores de outra DCOMP, o que foge à competência deste CARF, conforme repito:
Alternativamente, caso assim não se entenda, requer a
Recorrente seja determinada a retificação de ofício da
PER/DCOMP n" 17686.88472.200307.1.7.02­0016 (IRPJ ­
retificadora) para que seja acrescido o montante de R$
13.873.12
da
32598.06044.200307.1.3.02­4430
(IRPJ
­
retificada), de forma a ser reconhecido integralmente o direito
creditório inicialmente pleiteado, por ser medida que se impõe.
Tornando­se uma única PER/DCOMP referente ao saldo credor
do exercício de 2006, conforme DIPJ 2007 (ficha 12A, linha 18),
no montante de R$ 18.772,58.
Consoante o artigo 170, do Código Tributário Nacional, a certeza e a liquidez
do crédito são condições sine qua non para a Fazenda autorizar a sua compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (grifei)
De acordo com o artigo 333, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai
sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
Por último, no que diz respeito ao requerimento para que as intimações sejam
feitas em nome da recorrente, no endereço que ela menciona, destaque­se que o inciso I do §
4o do artigo 23 do Decreto no 70.235, de 1972, disciplina que, para fins de intimação,
considera­se domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal por ele fornecido, para
fins cadastrais, à administração tributária.
Portanto, como a recorrente não provou o seu direito, entendo correta a
decisão da DRJ.
Consequentemente, nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital